Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703712-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA APELADO: JOAQUIM VICENTE LEAL FERREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se juntada de cópia de apelação (ID 25819350) interposta aos autos que tramitam em dependência a este, sob o n.o PJE 0710543-36.2020.8.07.0006 – embargos à execução. Conforme se extrai de petição de juntada (ID 25819349), o referido ato visa impugnar sentença prolatada nos presentes autos (ID 25819339). Considerando a ausência de preparo à apelação juntada aos presentes autos, mas somente preparo relativa à apelação dos embargos à execução, nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2021 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora